Tribunal: STF
Processo: HC 200516
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.4.2021 por David Metzker Dias Soares, advogado, em benefício de Rodrigo Fernandes Pires, contra decisão pela qual, em 8.4.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 657.578 pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 657.578 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2053735-79.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Otavio Rocha, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 657.578 pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO FERNANDES PIRES apontando como autoridade coatora Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1900 dias-multa, pela prática dos delitos descritos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal (e-STJ, fls. 43-70).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, cujo pleito liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator (e-STJ, fls. 89-92).
    Neste writ, a defesa alega, ser indevida a manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta na sentença condenatória, por não ter sido demonstrada a possibilidade de cometimento de novos crimes, tampouco risco de fuga, ressaltando que ‘a quantidade de droga, por si só, não é motivo idôneo a justificar a prisão pela garantia da ordem pública’ (e-STJ, fl. 5).
    Aduz, ainda, que desigualmente não foi decretada a prisão do corréu, condenado pelo mesmo crime e com a mesma pena do paciente, sem que houvesse qualquer particularidade que diga respeito a apenas um deles.
    Sustenta, por fim, que, apesar do argumento não ter sido apresentado na origem, a pena-base do paciente foi fixada de forma muito desproporcional, em 12 anos de reclusão, em razão somente da quantidade de droga apreendida.
    Requer, ao final, a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, que seja superada a Súmula 691/STF, seja readequada a pena imposta ao paciente e expedido alvará de em seu favor, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF).
    (…) No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem e o pronunciamento antecipado desta Corte”.
    2. O impetrante alega manifesta ilegalidade a autorizar a flexibilização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Argumenta ter sido mantida, com a prolação da sentença condenatória pela prática do delito de tráfico de entorpecente, a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 17.1.2020, sem fundamentação idônea e de forma genérica, sem a demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Assevera que seria possível a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas, a “quantidade de droga, por si só, não é motivo idôneo a justificar a prisão pela garantia da ordem pública” e “não há sequer indicação da permanência dos motivos que levaram a decretação da prisão em primeiro lugar. Ou seja, ausentes os motivos relativos a fatos novos que demonstrem o perigo na liberdade do acusado – periculum libertatis, para os meios ou os fins do processo”.
    Aponta “desigualdade no decreto de prisão”, pois haveria “corréus com situações fáticas idênticas em que apenas um se encontra preso preventivamente”. 
    Ressalta que a pena imposta ao paciente pela prática do delito de tráfico de drogas teria sido exasperada de forma desproporcional, porque, “Ao realizar a dosimetria da pena, o Juízo entendeu que na primeira fase a quantidade de droga apreendida, 76 kg, seria expressiva, e, por essa razão, justificaria a exasperação. Dessa forma, fixou a pena privativa de liberdade em 12 anos de reclusão.
    A princípio, é preciso dizer que esta alegação não foi feita quando do habeas corpus endereçado ao Tribunal de Justiça, contudo, entendendo o Relator pela existência de flagrante ilegalidade é possível a concessão da ordem de ofício, na forma do artigo 654, §2º do CPP (…).
    Veja que o paciente foi condenado a pena de 12 anos, o que significa 7 anos além da pena mínima prevista para o crime do artigo 33 da Lei 11.343/06. O juízo entendeu que apenas em razão da apreensão de 76 kg de maconha seria justificado aumento tão grande da pena”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) O conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem liminarmente, para revogar a prisão preventiva visto a flagrante ilegalidade e posterior confirmação com julgamento de mérito;
    b) No mérito, seja também concedida a ordem de ofício, caso seja o entendimento de V. Exa, para redimensionar a pena-base, aplicando o aumento de 1/6.
    c) Caso necessário a substituição por medidas alternativas diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra contra decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 657.578 pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 657.578 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2053735-79.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Otavio Rocha, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que “Miguel Donizeti Borba, Gabriel Yuri Carlos e Rodrigo Fernandes Pires foram denunciados e estão sendo processados porque, no dia 17 de janeiro de 2020, por volta das 09h30min, na Rua do Tucura nº 40, Bairro Tucura, no interior do estabelecimento comercial denominado KF, nesta cidade e Comarca de Mogi Guaçu, tinham em depósito drogas, consistentes em 114 (cento e quatorze) ‘tijolos’ de Cannabis Sativa, pesando aproximadamente 76 kg (setenta e seis quilogramas), para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde).
    (…) Consta, finalmente, dos autos, que, em datas e horários indeterminados, por tempo relevante, ao menos entre os dias 11 de dezembro de 2019 e o dia 17 de janeiro de 2020, na cidade de Mogi Mirim, Reginaldo Guimarães Werneck, Miguel Donizete Borba, Gabriel guri Carlos e Rodrigo Fernandes Pires associaram-se em mais de duas pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06”.
    Em 8.3.2021, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu/SP condenou o paciente à “pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão e pagamento de 1200 dias-multa, cada qual no mínimo legal, (...) como [incurso] no crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e à pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, cada qual no mínimo legal, como [incurso] no crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, penas que deverão ser somadas na forma do art. 69 do Código Penal e descontadas em regime inicial fechado”. Nessa sentença condenatória, foi mantida a prisão cautelar do paciente:
    “O réu Rodrigo respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, destacando-se a grave ofensa à ordem pública provocada pela prática de narcotráfico em larga escala, com o transporte e guarda de mais de 76kg de maconha, o que indica que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.
    Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado Rodrigo não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.
    O acusado Reginaldo não foi preso em flagrante delito, respondendo ao processo em liberdade, de modo que, no presente momento, não existe fundamento concreto para alteração desse cenário”.
    A prisão do paciente foi mantida nas instâncias antecedentes.
    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente. Diferente do alegado pelo impetrante na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar do paciente com a prolação da sentença condenatória.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    9. Quanto à alegação do impetrante de “desigualdade no decreto de prisão”, pois haveria “corréus com situações fáticas idênticas em que apenas um se encontra preso preventivamente”, consta da sentença pela qual mantida a prisão cautelar do paciente que o corréu Reginaldo Guimarães Werneck, embora também condenado, obteve o direito de responder ao processo em liberdade, pois “não foi preso em flagrante delito, respondendo ao processo em liberdade, de modo que (...) não existe fundamento concreto para alteração desse cenário”.
    Evidencia-se, portanto, que a situação do paciente e do corréus são distintas.
    10. Quanto à alegação do impetrante de que a pena imposta ao paciente pela prática do delito de tráfico de drogas teria sido exasperada de forma desproporcional, trata-se, como reconhecido na inicial deste habeas corpus, de matéria não submetida ao exame da segunda instância e, por consequência, não examinada na decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça objeto desta impetração.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    Sem realizar indevido prejulgamento, mas apenas para demonstrar a inexistência de flagrante ilegalidade para a concessão da ordem de ofício, como postulado na inicial, ressalte-se que, ao realizar a dosimetria da pena imposta ao paciente, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu/SP assentou:
    “Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.
    Em primeira fase, a quantidade de droga apreendida é expressiva e, nos termos do artigo 42 da lei n. 11.343/06 justifica a exasperação da pena-base, pois a apreensão de 76kg de maconha destoa significativamente do que normalmente se vê em casos semelhantes.
    Desse modo, fixo a pena privativa de liberdade em 12 anos de reclusão e pagamento de 1200 dias-multa, para cada um dos acusados, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da lei n. 11.343/06.
    Em relação ao delito previsto no artigo 35 da lei n. 11.343/06, entendo que as circunstâncias judiciais são favoráveis aos acusados, pois o Ministério Público não logrou demonstrar o tamanho da associação estabelecida entre os acusados ou qualquer outro fato concreto que justificasse a exasperação da pena nesta fase.
    Desse modo, fixo a pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa.
    Em segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a reconhecer, assim como não há causas de aumento ou de diminuição da pena para qualquer dos delitos.
    Para que não reste dúvida, deve-se afastar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06, pois os acusados também praticaram o crime de associação para o tráfico de drogas e, nessa hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por este magistrado, é o de que não cabe o benefício, pois comprovado o envolvimento em atividades criminosas”.
    A quantidade e a natureza do entorpecente são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A invocação da natureza e quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.847-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 11.12.2020).
    11. Em situação como a descrita nos autos o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    13. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora